Tribunal: TJSP
Processo: 1500700-20.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Absolvição. Prova segura somente quanto ao delito de tráfico cometido por COSME. Recurso de LUCAS provido para absolvê-lo das acusações. Em relação a COSME, parcial provimento ao recurso defensivo para absolvê-lo da imputação posta no artigo 35, da Lei de Drogas e, quanto ao tráfico, reduzir as básicas, reconhecer a confissão

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Absolvição. Prova segura somente quanto ao delito de tráfico cometido por COSME. Recurso de LUCAS provido para absolvê-lo das acusações. Em relação a COSME, parcial provimento ao recurso defensivo para absolvê-lo da imputação posta no artigo 35, da Lei de Drogas e, quanto ao tráfico, reduzir as básicas, reconhecer a confissão e aplicar o redutor de 2/3, previsto no § 4o, do artigo 33, da referida lei, e fixar as penas em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa, em regime aberto, a qual, por detração, já foi cumprida. Expeçam-se, com urgência, alvarás de soltura clausulados.